Tribunal: TJMT
Processo: 0033654-52.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033654-52.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO MESADRI - CPF: 734.076.071-72 (EMBARGANTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), ANDRE NUNES FIRMINO - CPF: 020.995.611-92 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), GUILHERME ALLESSANDRY DORILEO (EMBARGADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), ANDRE NUNES FIRMINO - CPF: 020.995.611-92 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO MESADRI - CPF: 734.076.071-72 (EMBARGADO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.

1. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão atacada. Por construção pretoriana integrativa, também se presta a sanar erro material.

2. Uma vez verificada a omissão no tocante à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais que o embargante foi condenado a pagar, eis que ele é oa gratuidade de justiça deferida em primeira instância, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por LUIS FERNANDO MESADRI, através de petição (ID 7 179478721), contra acórdão proferido no julgamento do respectivo Embargos de Declaração nº 1025240-93.2020.8.11.0000, onde figura como parte contrária GUILHERME ALLESSANDRY DORILEO e ANDRE NUNES FIRMINO, que acolheu os embargos de declaração de André Nunes Firmino, com efeitos infringentes, para julgar a demanda improcedente em relação ao referido corréu, e, condenou a parte autora nos honorários advocatícios devidos ao seu patrono no importe de 10% sob o valor da condenação.

O embargante afirma que o acórdão é omisso no tocante à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e sucumbenciais que foi condenado a suportar, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

Requer sejam acolhidos os embargos declaratórios, suprindo o vício indicado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão (ID 179038684), por meio da qual esta Câmara, por unanimidade de votos, acolheu a pretensão deduzida no respectivo Recurso de Embargos de Declaração, alega-se que a decisão colegiada contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. Por construção pretoriana integrativa, também se presta a sanar erro material.

A insurreição da Embargante procede, visto ser de fácil constatação que o ora embargante, de fato, é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme consignado em decisão constante do id 146740167-Pág.56.

Porém, no dispositivo do acórdão embargado, a Turma Julgadora não dispôs expressamente sobre a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme estabelece o art. 98, § 3º, do CPC.

Isso posto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS apenas para acrescer ao dispositivo do acórdão embargado o seguinte: "Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao autor/apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023